Tribunal: TJMT
Processo: 1013004-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013004-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), TERES DE JESUS CORDEIRO LIMA - CPF: 499.732.314-49 (AGRAVADO), BRUNA SIGNORATI - CPF: 024.867.181-25 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO DE SAÚDE - CIRURGIA - ARTROPLASTIA DE JOELHO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ESTES FEDERATIVOS - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRO AO ESTADO - TEMA 793/STF.

1. O julgamento do RE 855.178/SE pelo STF (Tema 793) não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.

2. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

3. Em se tratando de prestação de serviço de saúde de competência do Estado de Mato Grosso, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada proposta pelo ora agravado,
TERES DE JESUS CORDEIRO LIMA
,
em face daquele
MUNICÍPIO
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que o Juízo singular determinou a realização da cirurgia denominada
“artroplastia de joelho”
, bem como o fornecimento de todas as demais medidas que se apontarem necessárias para o restabelecimento da saúde do Agravado, incluindo transporte, medicamentos, consultas, exames e cuidados pós-operatórios, nos moldes prescritos pelos receituários médicos carreados aos autos (id. 133894186).

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, a necessidade de direcionamento da obrigação nas ações de saúde, competindo ao
ESTADO DE MATO GROSSO
as demandas de alto custo/complexidade, conforme o Tema 793/STF e Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde (id. 133894182).

O efeito suspensivo foi indeferido, ao fundamento de que
“é sabido que cabe a qualquer um dos entes federativos o fornecimento do tratamento médico vindicado, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde”
(id. 137129677).

Intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis

o prazo para as contrarrazões
(id.

140837657).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que há solidariedade no cumprimento das obrigações pelos entes federativos. Além disso, o documento emitido pelo médico que acompanha o paciente aponta que o caso dos autos é de emergência, e que a demora na realização do procedimento pode acarretar a amputação de um dos seus membros (id. 147806692).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau o registro de ciência da decisão recorrida em 09/06/2022, com prazo para manifestação até 04/07/2022, data em que foi interposto o recurso, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5o, c/c 183, ambos do CPC.

Isento de preparo (id. 133908690).

Conclusos por redistribuição (id. 157401200).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
pre
tende a reforma da decisão que deferiu liminar nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada proposta pelo ora Agravado, determinando que o
MUNICÍPIO
Agravante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
realizem o procedimento cirúrgico denominado
“artroplastia de joelho”
, bem como forneçam todas as demais medidas que se apontarem necessárias para o restabelecimento de sua saúde, nos seguintes termos:

“(...) Em face do exposto,
defiro a liminar requestada,
a fim de determinar que
os requeridos
, no prazo de 15 (quinze) dias,
providenciem a realização do procedimento cirúrgico artroplastia de joelho, bem como forneçam todas as demais medidas que se apontarem necessárias para o restabelecimento de sua saúde, incluindo transporte, medicamentos, consultas, exames, cuidados pós-operatórios e etc, nos moldes prescritos pelos receituários médicos carreados aos autos
.
Em caso de descumprimento, desde logo fica deferida a penhora online para o cumprimento da decisão na iniciativa privada. Neste caso, deverá o requerente peticionar nos autos com 03 (três) orçamentos dos medicamentos solicitados ou comprovar a impossibilidade obtê-los.
Intimem-se os requeridos, a fim de que cumpram, imediatamente, a presente liminar
, consignando que, no que tange ao Estado de Mato Grosso, a decisão deverá ser enviada diretamente à Central de Regulação, via malote digital. Citem-se os requeridos, para, querendo e no prazo legal, apresentarem contestação, indicando as provas que pretende produzir, sob pena de decretação da revelia (artigo 335, inciso III, do CPC), Havendo resposta, à réplica. Intime-se e cumpra-se, IMEDIATAMENTE. (...)” (id. 133894186, pp. 2/5). (g.n.)

O Agravante requer a reforma da decisão,
“a fim de que seja direcionado o cumprimento da tutela de urgência, consistente na realização do procedimento cirúrgico de artroplastia de joelho
SOMENTE para o Estado de Mato Grosso
, em observância a divisão de atribuições no âmbito administrativo do SUS”
.

O recurso, adianto, comporta parcial provimento.

A hipótese dos autos revela que o Agravado é idoso (66 anos), portador de
“
artrose tricompartimental com perda óssea medial (CID M 179)
”
, com
“
quadro de dor intensa nos joelhos
”
, impossibilitado de realizar esforço físico, com encaminhamento para aposentadoria por invalidez (id. 84165612), tendo ainda desencadeado processo depressivo em decorrência dessa condição, fazendo uso de antidepressivo (id. 133894189, p. 41), necessitando da imediata cirurgia de
“
artroplastia de joelho
”
, visando à diminuição do seu quadro de dores e reestabelecimento de sua qualidade de vida.

No que concerne à repartição de competências, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF) foi fixada a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (g.n.).

Como visto, o direito à vida e à saúde há de ser assegurado pelos entes Estadual e Municipal, uma vez que a solidariedade foi reafirmada conforme Tema n.o 793 do STF, que, a propósito, traz-se à colação:

“(...) Com efeito,
ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão
:
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”
. (...) 6.
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de identificar o ente

responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS -
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação
, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. (...).”
(RE nos EDcl no AgInt no CC n. 179.103/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022)” (g.n.).

Todavia, a tese fixada em regime de repercussão geral em nenhum momento extinguiu a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual. Aliás, é preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado -
“lato senso”
(art. 196, da CF/88).

Em verdade, o STF reafirmou a responsabilidade
solidária
dos entes públicos, de maneira que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

Nesse sentido, trago à colação:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE PESSOA ADULTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA E RETARDO MENTAL.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS
.
COPARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE
. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. 3.
O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
”. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(TJRS. Apelação Cível no 50113784820208210019, Terceira Câmara Cível, Relator:
Leonel Pires Ohlweiler
, j. 25-08-2022) (g.n.). (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) - RECURSO PROVIDO
.
A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável
, segundo as regras de repartição de competências.”
(TJMS. Agravo de Instrumento no 2000009-15.2023.8.12.0000, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator: Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva
, j. 17/02/2023) (g.n.)

No entanto, é sabido que o SUS - Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: procedimentos de alta complexidade/alto custo (UNIÃO); alta e média complexidade (ESTADOS) e ações básicas e as de baixa complexidade (MUNICÍPIOS), o que evita que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de arcar com prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda a sua organização político-institucional.

Por essa razão,
o cumprimento da obrigação há de ser direcionado de acordo com essas regras
, fixadas quando do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), acima transcrito.

No caso destes autos, consta da parte final do dispositivo da decisão atacada que
“
no que tange ao Estado de Mato Grosso, a decisão deverá ser enviada diretamente à Central de Regulação, via malote digital
. (...)”
(id. 133894186, p. 5)
e, na conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, que o procedimento
“é contemplado pelo SUS,
competência do Estado de Mato Grosso
.”
(id.
133894188, p. 2
).

Assim, tratando-se de prestação de serviço de saúde de competência do Estado de Mato Grosso, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado,
primeiro
,
ao Ente Estadual, mas não
“somente”
a ele, como pretende o
MUNICÍPIO
Agravante, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.o 793 do STF.

Frise-se que não se está aqui a eximir o
MUNICÍPIO

do cumprimento da liminar deferida pelo Juízo
a quo
, uma vez que o mero redirecionamento em obediência ao Tema 793/STF atende a devida repartição de competência,
mas não elide a sua responsabilidade
, tanto assim que até o momento não houve a sua exclusão do polo passivo da lide.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIORITARIAMENTE E NÃO EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTADUAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL
- RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
(STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

A decisão monocrática atacada determinou o direcionando do cumprimento da obrigação prioritariamente e não exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser este o responsável por tal fornecimento na prática.
Restou claro na decisão combatida que o cumprimento prioritário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, não exime a obrigação do Município de Cuiabá, de acordo com a devida repartição, caso não seja cumprida pelo Ente Estadual
. Não há que se falar em retratação da decisão agravada.”

(TJMT. N.U 1018899-80.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023) (g.n.)

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - AFASTADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - DIREITO FUNDAMENTAL - POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO -
DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO
- RESERVA DO POSSÍVEL - MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO GARANTIDO - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE - NÃO VIOLAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA - VEDAÇÃO - ISENÇÃO DE CUSTAS SUCUMBENCIAIS À FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

1 - A responsabilidade do Estado (em sentido genérico), em prestar atendimento em matéria de saúde, é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles serem demandados, isolada ou conjuntamente, à escolha do demandante (Tema 793 STF). 2 - O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito. 3
- Tratando-se de prestação de serviço de saúde de alto custo não abrangida na competência do Município, o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado se impõe, nos termos do Tema no 793 definido pelo STF
. (...).”

(TJMT. N.U 1017089-59.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/09/2022, DJe 27/09/2022) (g.n.)

A propósito, em caso análogo julgado por esta Câmara, em processo sob minha relatoria, cujo entendimento ora reafirmo:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM SUA PATOLOGIA - ALTA COMPLEXIDADE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO - TEMA 793/STF
- OBSERVÂNCIA
. 1
.

O mero redirecionamento da obrigação ao Estado, em obediência ao Tema 793/STF, não elide a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal
.
2. (...). 3. Agravo desprovido. Decisão mantida.”

(TJMT. N.U 1014818-88.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/02/2023, DJe 09/03/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para direcionar o cumprimento da tutela de urgência
primeiro
ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos do Tema 793 do STF, sem prejuízo da solidariedade do
MUNICÍPIO,

em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023